Tribunal: TJSP
Processo: 1010500-40.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Revelia – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré, embora revel – Matéria de ordem pública que pode ser alegada e conhecida em segundo grau de jurisdição (art. 485, § 3o, CPC) -Pedido de justiça gratuita – Cabimento –Rendimento que não supera o parâmetro deste Tribunal de três salários-mínimos – Necessidade de prévia

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Revelia – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré, embora revel – Matéria de ordem pública que pode ser alegada e conhecida em segundo grau de jurisdição (art. 485, § 3o, CPC) -Pedido de justiça gratuita – Cabimento –Rendimento que não supera o parâmetro deste Tribunal de três salários-mínimos – Necessidade de prévia constituição em mora – Inocorrência – Notificação enviada para o endereço de e-mail indicado no contrato – Inadmissibilidade - Ato não previsto no Decreto-lei 911/69 para constituição em mora, nem mesmo no contrato entre as partes – Documentos novos juntados pela apelada em contrarrazões, os quais demonstram notificação encaminhada ao endereço da ré em julho de 2023 – Documento que, ainda que considerado, não melhora a situação do autor - Carta de notificação retornada com com o aviso de "Não procurado" – Notificação que não fora recebida sequer por terceiro– Precedentes desta C. Câmara – Mora do devedor não comprovada – Sentença reformada – Extinção da ação sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, inciso IV.

RECURSO PROVIDO, invertida a sucumbência.